Tribunal: STF
Processo: HC 75483
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: HC: descabimento para previamente isentar de
processo e prisão por ofensas acaso existentes em publicações a
fazer: o HC não se presta a assegurar indulgência plenária com
relação a futuras e indeterminadas condutas do paciente.